Tribunal: CARF
Processo: 13896.721540/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721540/2014-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.158 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
CLARINEIA CARRETERO JANZANTTE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/06/2009
CONHECIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
A legislação determina que empresas optantes pelo Simples Nacional possuam
domicílio tributário eletrônico. A criação de endereço eletrônico pelo sujeito
passivo presume sua concordância com o encaminhamento de intimações
eletrônicas a partir de sua criação. O comparecimento do administrado supre
sua falta ou irregularidade da intimação.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A aplicação da multa por atraso na entrega de Gfip não está condicionada a
prévia intimação do sujeito passivo para regularizar o cumprimento da
obrigação acessória.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário expira em cinco
anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721540/2014-49
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.158 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721540/2014-49

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip relativa a 02/2009, entregue em 04/06/2009.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que, além de tecer considerações sobre
proposta legislativa e questões econômicas, se alegou:
a) a nulidade do lançamento por ausência de intimação legal do contribuinte;
b) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa por ausência
de intimação prévia ao lançamento para que o contribuinte prestasse
esclarecimentos;
c) a decadência dos períodos anteriores a maio de 2009 em face do art. 150, § 4o,
do CTN;
d) a denúncia espontânea excluiria a multa, como estabelece o art. 138 do CTN, a
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, e o Manual Gfip/Sefip;
e) a Lei no 13.097, de 2015, feriu o princípio constitucional da isonomia ao não
permitir a anistia aos contribuintes que apresentaram Gfip em atraso após o
mês seguinte ao prazo legal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de ofensa a
princípio constitucional da Lei no 13.097, de 2015, em face do que consta na Súmula Carf no 2. A
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.158 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721540/2014-49

esse propósito, não existe a lide quanto à aplicação da legislação, pois o próprio recorrente
concorda que não foi alcançado pela anistia, mas não se conforme com as condições legalmente
estabelecidas.
1
Da nulidade em face da forma de intimação do contribuinte
O recorrente alegou a nulidade do auto de infração porque a intimação do
contribuinte (e-fl. 22) se deu por meio do domicílio tributário eletrônico (DTE), mas ele não
seria optante por essa modalidade relacionamento com a administração tributária.
Da razão social da empresa percebe-se que ela é optante pelo Simples Nacional. A
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, estabelece que a opção pelo regime de
tributação simplificado implica na opção pelo DTE:
§1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I-cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II-encaminhar notificações e intimações; e
III-expedir avisos em geral.
Ademais, o próprio recorrente afirmou que obteve certificado digital junto à
Receita Federal, criando ali um endereço eletrônico. Como bem asseverou o Acórdão no 9202-
007.836, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a criação de endereço eletrônico pelo sujeito
passivo, presume sua concordância com o encaminhamento de intimações eletrônicas a partir
de sua criação.
Além disso, como bem andou o colegiado a quo, a ciência do lançamento
inegavelmente ocorreu, o contribuinte teve acesso à intimação e ao auto de infração por meio
eletrônico e, inclusive, apresentou a impugnação tempestivamente. Faço, pois, minhas as razões
do acórdão recorrido (e-fls. 58 e 59):
Ainda que se pudesse considerar vício na intimação, não se verifica prejuízo ao
contribuinte na medida em que além de ter acesso integral ao auto de infração, tendo
juntado cópia deste aos autos, apresentou impugnação tempestiva demonstrando pleno
conhecimento da infração que lhe é imputada, não havendo como se concluir pela
invalidade da intimação.
Ademais, eventual irregularidade na intimação da autuação, o que, ressalte-se não
ocorreu no presente caso, estaria suprida pelo comparecimento espontâneo do
contribuinte, nos moldes do § 5° do art. 26 da Lei n° 9.784/99, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação
de diligências.
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.158 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721540/2014-49

§ 5o. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições
legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou
irregularidade.
(Grifo do original.)
Desse modo, afasto a alegada nulidade da intimação eletrônica, por não vislumbrar
prejuízo a defesa, nos moldes do artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que rege o
contencioso administrativo federal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Não percebo, então, qualquer prejuízo à defesa a macular o lançamento e rejeito a
preliminar.
Registre-se que o recorrente praticou outros atos processuais nestes autos por
intermédio do DTE, inclusive a interposição do recurso voluntário.
2
Da nulidade por ausência de intimação prévia
O recorrente alegou que, ao teor do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, a multa
somente poderia ter sido aplicada após intimação do sujeito passivo para apresentação das
declarações.
Não tem razão o recorrente. O art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 assim estatuía:
Art.32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Sem grifo no original.)
Como facilmente se observa na redação do dispositivo legal, o descumprimento
da obrigação acessória oportunamente tinha duas consequências que eram independentes: a
intimação do contribuinte e a aplicação da multa. Em nenhum momento o artigo condicionou a
aplicação da multa à prévia intimação para regularizar a situação.
Rejeito, pois, a preliminar.
3
Da decadência
O fato gerador da exação é a entrega da declaração fora do prazo legal, o
momento da ocorrência desse fato é, sem dúvida, a data da apresentação a destempo da
declaração, e não a data em que deveriam ter sido apresentadas ou a data a que se referem as
informações nela contidas.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.158 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721540/2014-49

A regra decadencial aplicável é a do art. 173, inc. I, do CTN, como bem
estabelece a Súmula Carf no 1481, e não a do art. 150, § 4o do CTN. Observo que o lançamento
foi consumado em 02/05/2014 com a ciência do sujeito passivo (e-fl. 22). A Gfip foi
apresentada, extemporaneamente, em 04/06/2009 (e-fl. 32). Nos termos do que consta no art.
173, inc. I, do CTN, o prazo para a constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados a
partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Portanto, o prazo decadencial se expiraria em 31/12/2014. Afasto, pois, a decadência.
4
Da denúncia espontânea
Como estabelece a Súmula Carf no 49, a denúncia espontânea prevista no art. 138
do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

1 No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou
esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital